Tribunal: TJDFT
Processo: 0745410-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745410-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA SANTANA SEVERO, ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA AGRAVADO: FRANCISCO GONCALVES HENRIQUES JUNIOR, MARIA ISABEL GONCALVES HENRIQUES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora - Alegado Bem de Família – Fiança Prestada pelo De Cujus – Oponibilidade aos Herdeiros - Perigo de dano – Deferimento do Efeito Suspensivo SABRINA SANTANA SEVERO e ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão por meio da qual foi rejeitada a impugnação ao Cumprimento de Sentença, para manter a penhora sobre imóvel recebido pelas recorrentes à título de herança, o qual alegam ser bem de família. Defendem que a discussão sobre natureza de bem de família é questão de ordem pública, razão pela qual a existência de um fato novo afasta a preclusão. Nesse ponto, declaram que a existência de um novo herdeiro é capaz de alterar a natureza do bem. Defendem, por fim, que a fiança foi prestada pelo autor da herança e não pode ser oposta aos herdeiros. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Segundo a recorrente, “a decisão que deferiu a penhora do imóvel (ID 208159239) não considerou o novo herdeiro, bem como à época não efetuou a necessária intimação do novo coproprietário” (ID 65493052). Defende, ainda, que o acervo hereditário responde nos limites da dívida. No entanto, o bem foi dado como garantia de fiança pelo de cujus. Tratando-se de uma garantia com natureza pessoal, e não real, a condição de fiadoras não poderia ser oposta às herdeiras. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Apesar dos apontamentos do Magistrado de origem, é certo que a qualificação do bem de família é matéria de ordem pública que demanda maior sensibilidade do Magistrado, uma vez que trata da desapropriação de entidade familiar. Demais, existem precedentes desse Tribunal segundo os quais a fiança dada pelo autor da herança não pode ser oposta aos seus herdeiros. Nesse sentido: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADOR. FALECIMENTO. HERDEIROS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo a Lei n. 8.009/90, a regra é que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas na Lei. 2. Excepcionalmente, entre outras hipóteses, a Lei previu a penhorabilidade do bem de família por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 3. Cuidando-se de uma excepcionalidade, o terceiro está infenso a essa previsão colocada exclusivamente contra os fiadores. 4. Logo, a exceção à impenhorabilidade das obrigações decorrentes de contrato de fiança não alcança os herdeiros do fiador. 5. Recurso de apelação conhecido e provido.” (Acórdão 1899291, 07064382620238070001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, , Relator(a) Designado(a):GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 27/8/2024”) Assim, entendo que a sensibilidade do tema, somada a esses precedentes, determina a necessidade de suspensão do feito, para a melhor análise da questão. Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo requerido. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência e cumprimento. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator